Tribunal: TJBA
Processo: 8010754-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010754-80.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PAULO CESAR CAJAZEIRA FONSECA Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, MARCIO MARTINS DE CERQUEIRA PINHEIRO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por PAULO CESAR CAJAZEIRA FONSECA contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito à conversão do benefício de auxílio por incapacidade temporária previdenciário em acidentário, com extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, notadamente quanto à análise das provas e à negativa de concessão do benefício de auxílio-acidente (B-94). III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado reconhece expressamente, com base no conjunto probatório, o nexo causal entre a atividade laboral do autor e o agravamento da doença, autorizando a conversão do benefício de auxílio por incapacidade temporária previdenciário em acidentário. A negativa de concessão do auxílio-acidente (B-94) está fundamentada na ausência de comprovação de sequelas permanentes que justifiquem a redução da capacidade laborativa, conforme exigência do art. 86 da Lei 8.213/91. Foi realizada perícia judicial sob o crivo do contraditório, cujos quesitos foram devidamente respondidos, concluindo-se pela ausência de incapacidade atual e de limitação funcional permanente. O acórdão valorou adequadamente a prova técnica, considerando que não houve elementos suficientes nos autos para infirmá-la. O julgador, no exercício do livre convencimento motivado, não está adstrito ao laudo pericial, mas pode adotá-lo quando bem fundamentado e ausentes provas em sentido contrário, o que se verificou no caso concreto. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo certo que as alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o qual está devidamente motivado e claro em sua fundamentação. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: A mera discordância do embargante com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 489, § 1º; 479. Lei 8.213/91, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.108.298/SC, Terceira Seção, j. 16.12.2009; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.083431-5/001, Rel. Des. Mota e Silva, j. 11.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010754-80.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante PAULO CESAR CAJAZEIRA FONSECA e como embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA Presidente DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA Procurador(a) de Justiça